Tribunal: STF
Processo: HC 211450
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues, em favor de Rafael Luis Amaral de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 156.775/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante (convertida a custódia em prisão em preventiva) pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 60): 



    […]



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação concreta idônea para a prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a existência de condições pessoais favoráveis ao recorrente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, não havendo falar em periculum libertatis. Salienta, ainda, a ocorrência de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia e a necessidade de observância das diretrizes constantes da Recomendação n. 62 do CNJ, a qual sinaliza a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se for o caso.”



    No STJ, negou-se provimento ao recurso. Interposto agravo regimental, manteve-se íntegra a decisão monocrática.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 209.526, impetrado em favor do corréu Antonio Roberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que já analisei o decreto prisional nos autos do HC 209.526, porquanto, numa mesma decisão, decretou-se a prisão de ambos os réus.



    Analiso, assim, a apontada ilegalidade no ato impugnado:



    No caso em exame, como se depreende dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o recorrente e o corréu perseguiram a vítima, após esta supostamente ter praticado crime de furto em uma distribuidora de gás, e agredindo-a com um pedaço de pau e mediante disparos de arma de fogo, atribuídos ao ora recorrente, deram cabo da vida do ofendido, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos. 



    […]



    Por fim, no que concerne ao pleito de concessão da liberdade provisória ou substituição da custódia pela prisão domiciliar, em razão do atual cenário de pandemia de COVID-19 e das orientações trazidas pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se que tal pleito também não objeto de exame pela Corte de origem, impedindo o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça. 



    De toda forma, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Ademais Vale ressaltar que o crime supostamente praticado envolveu violência e grave ameaça. (www.stj.jus.br)



    A gravidade concreta do crime autoriza a segregação cautelar de ambos os réus.



    Importante destacar que, segundo os autos, o paciente queria fazer justiça com as próprias mãos: aquele que furtar morrerá.



    Além disso, o paciente teria perseguido a vítima, a espancado e, em seguida, contra ela atirado.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente